Tribunal: TJDFT
Processo: 0747566-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS CONSECUTIVOS. REQUISITOS ATENDIDOS.
1. Nos termos da Lei Distrital no 3.320/2004, o servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento; e Tratamento de Saúde Mental gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade (art. 12, §1o).
2. A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece o direito às férias semestrais ao servidor da saúde, especialidade motorista, lotado no Núcleo de Transporte e em exercício em unidades descritas no art. 12, § 1o, da Lei Distrital 3.320/2004. O critério legal para a fruição das férias semestrais está atrelado ao local de exercício do trabalho do servidor público, que possui maior potencial de risco à saúde e integridade física e psíquica, do ocupante do cargo público. Precedentes: acórdãos no 1427917, no 1413732 e no 1407732.
3. No caso, o servidor público ocupa o cargo de analista de gestão em assistência pública de saúde, especialidade motorista, lotado no Hospital Regional de Ceilândia/DF, realizando transporte de pacientes para unidades de saúde, auferindo, inclusive, adicional de insalubridade. Logo, por ser servidor integrante da carreira de assistência pública à saúde, bem como ter contato com pacientes enfermos e realizar o transporte desses pacientes para às unidades de saúde indicadas no §1o do art. 12 da Lei Distrital no 3.320/2004, faz jus ao gozo de férias semestrais por 20 (vinte) dias consecutivos e ao pagamento do respectivo adicional de férias.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais) (art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/95). Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme faculta o art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.